Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010943-81.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), TCHARLES ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA - CPF: 048.957.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO – EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA COVID-19 – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO CONSERVADO - TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJMT - EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000)

A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO No 1010943-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, visando atribuir “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 62932), que revogou a prisão preventiva de ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).

O requerente sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que o requerido: 1)
“foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado nesta Comarca (Código 64270), além de responder processo por furto qualificado, tráfico de drogas e roubos (códigos 41689, 57500, 86226 e 88421), todos desta Comarca”
; 2)
permaneceu “em local incerto neste processo, bem como nos de Código 41689 e 88421, mesmo depois de ser advertido de que deveria manter endereço atualizado”
; 3)
“não faz parte do chamado grupo de risco de contaminação pelo COVID -19”
.

Requer o deferimento para que seja
“atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, até o seu julgamento definitivo, mantendo-se o requerido custodiado cautelarmente”
(ID 40945546).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 43737463).

O requerido pugnou pela improcedência (ID. 92396987).

A i. 15 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“Ação cautelar inominada manejada pelo Ministério Público em primeiro grau, com o intuito de obter efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão do requerido – Impossibilidade – O art. 584 do Código de Processo Penal elenca, de maneira taxativa, as hipóteses em que pode ser conferido o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, não sendo nele previsto o caso dos autos – Embora entenda o parquet que a decisão hostilizada está em desacordo com a legislação pátria, será por meio do processamento e julgamento do respectivo recurso em sentido estrito que o Tribunal de Justiça apreciará a questão controvertida e, com ela, o pleito ministerial de reforma do decisum. Parecer pela improcedência da petição ministerial”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 93646473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada no 1010540-49.2019.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020).

Dito isso,
passa-se à análise da pretensão.

Em 18.1.2017, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o requerido, por tráfico de drogas supostamente cometido em 28.1.2016 (Sistema
Primus
- Código 62932).

Em 8.2.2017, fora certificado que o requerido se encontrava
“em local incerto e não sabido”
(Sistema
Primus
– Código 62932).

Em 5.10.2018 decretada prisão preventiva do requerido, sopesado o fato de não ter sido localizado e sua reiteração delitiva (Sistema
Primus
– Código 62932).

Em 10.9.2019, o mandado de prisão fora cumprido, no Município de Sobradinho-DF (Sistema
Primus
– Código 62932).

Em 17.2.2020, fora juntada a defesa previa do requerido (Sistema
Primus
– Código 62932).

Em 20.3.2020, a prisão preventiva do requerido foi revogada, com imposição de medidas cautelares alternativas, mediante a seguinte fundamentação:

“Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que Acusado é reincidente e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, considerando que o Acusado está sendo processado nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos Acusados ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA [...] CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão; b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus); c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal; d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – Código 62932)

Em 31.3.2020, fora interposto Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 40945549).

Pois bem.

De fato, a reiteração delitiva e a permanência do requerido em local incerto e não sabido justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 547164/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a condenação do requerido refere-se a tráfico privilegiado cometido no ano de 2016 (Sistema
Primus
- Código 64270); em outra ação por tráfico de drogas o requerido fora absolvido (Código 57500); a ação penal por furto encontra-se suspensa, sem a realização de qualquer ato processual, desde o ano de 2017, embora o mandado de prisão tenha sido cumprido em 2019 (Código 41689); na ação penal por roubo fora citado por edital, em 11.2.2020, mesmo estando segregado (Código 88421); ao passo que, na ação penal por roubo, supostamente praticado em 2017, o requerido foi colocado em liberdade, no dia 26.2.2020, por excesso de prazo (Código 86226).

Frise-se que a ação penal, em questão, refere-se à apreensão de infirma quantidade de maconha [6,497g - seis gramas, quatrocentos e noventa e sete centigramas].

Registre-se, ainda, que o juiz da causa condicionou a liberdade provisória do requerido à apresentação de endereço fixo e comparecimento aos atos processuais (Sistema
Primus
- Código 62932).

Nesse quadro, ao ponderar a reiteração delitiva do requerido, sua atual situação processual e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir o deferimento da medida cautelar requerida.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakomoto - Segunda Câmara Criminal - 5.6.2019)

Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021